Tribunal: TJDFT
Processo: 0747707-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do requerente, militar com remuneração bruta superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), além de rendimentos isentos e não tributáveis. O agravo interno buscava reformar a decisão monocrática que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça diante da sua situação financeira e de seu quadro familiar e estabelecer se há elementos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de hipossuficiência econômica, sendo a presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC de natureza relativa e sujeita à comprovação em juízo.
4. A análise da capacidade financeira deve ser feita de forma casuística, levando em conta não apenas a renda bruta mensal, mas também outros elementos patrimoniais e financeiros revelados nos autos.
5. A renda mensal superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), somada a rendimentos isentos e não tributáveis que ultrapassam R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) anuais, demonstra capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido.
6. O endividamento decorrente de empréstimos e compromissos financeiros voluntariamente assumidos não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica.
7. A existência de dependente com transtorno do espectro autista não foi acompanhada de documentação que comprove despesas médicas extraordinárias, contínuas e relevantes, o que impede o reconhecimento de vulnerabilidade econômica com base nesse fundamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício pretendido. 2. O endividamento voluntário não é apto, por si só, a comprovar situação de hipossuficiência econômica. 3. A ausência de comprovação de despesas médicas relevantes e não custeadas por terceiros impede o reconhecimento de hipossuficiência com base em quadro clínico de dependente.”